Tribunal: TCU
Processo: 005.915/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4588/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Convênio 823797/2015, celebrado entre a União, por intermédio do hoje denominado Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), e o estado de Roraima em 2015. Considerando que "compete originariamente ao órgão concedente a fiscalização da execução de recursos federais transferidos mediante convênios ou instrumentos congêneres, podendo o TCU, diante da existência de indícios de irregularidades, determinar ao órgão repassador que exerça seu papel de fiscalizador primário da aplicação de tais valores", conforme Acórdão 7890/2014-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; fazer a determinação especificada no item 1.6; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), ao Departamento Penitenciário Nacional e à Secretaria da Justiça e da Cidadania de Roraima; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.915/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional; Governo do Estado de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Departamento Penitenciário Nacional que, no prazo de 180 dias, apure os indícios de irregularidades constantes desta representação e informe ao TCU os resultados das apurações, bem como eventuais medidas a serem adotadas.